Tribunal: TJMT
Processo: 1001012-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001012-78.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Litisconsórcio, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), PAULO LUIS WINCK - CPF: 274.803.211-04 (EMBARGANTE), MINERACAO SERRA DOURADA LTDA - CNPJ: 05.520.594/0001-85 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DINIZ - CPF: 648.705.709-63 (ADVOGADO), KAREN EDUARDA SOUZA LIMA WINCK - CPF: 045.143.911-23 (TERCEIRO INTERESSADO), TIANE SOUZA TOLOTTI - CPF: 005.032.421-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que indeferiu efeito suspensivo em embargos à execução, sob alegação de omissão e contradição na análise da conexão entre execuções e do risco de dano irreparável.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há (i) omissão ou contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da conexão processual com base em decisão ainda não transitada em julgado; e (ii) omissão quanto ao risco de dano irreparável invocado pelo embargante.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado não padece de omissão ou contradição, pois a rejeição da conexão fundamentou-se na existência de sentença proferida em uma das ações, conforme art. 55, § 1o, do CPC, e não na existência de trânsito em julgado.

A análise do pedido de efeito suspensivo baseou-se na ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, especialmente a ausência de probabilidade do direito e de demonstração do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

A alegação de risco de dano à subsistência foi expressamente afastada, sob fundamento de que a constrição patrimonial, por si só, não caracteriza dano extraordinário ou excepcional.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao inconformismo com a decisão proferida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não caracteriza omissão ou contradição a decisão que afasta a alegada conexão com base em sentença proferida em uma das ações. 2. Não há omissão quando a decisão expressamente afasta a alegação de risco irreparável, reputando a constrição patrimonial inerente à execução."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 55, § 1o, 489, § 1o, 919, § 1o e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por Paulo Luis Winck em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado, o embargante alega, em apertada síntese, que o julgado padece de omissão e contradição, sob o fundamento de que o v. acórdão teria desconsiderado o fato de que a decisão tomada como base para afastar a alegada conexão processual não ostenta trânsito em julgado, eis que contra ela fora interposto recurso de apelação, devidamente protocolizado em 04.04.2025, nos autos do processo no 1000234-79.2024.8.11.0021. Afirma que a decisão impugnada teria incorrido em contradição ao afirmar a inexistência de conexão valendo-se, para tanto, de pronunciamento judicial ainda pendente de julgamento definitivo. Menciona, por fim, que não teria havido o necessário enfrentamento da tese segundo a qual o prosseguimento da execução implicaria risco de dano irreparável à sua subsistência, notadamente diante de sua condição de pessoa idosa e desprovida de inserção no mercado de trabalho.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior (id. 280867380).

A embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e

contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhumas das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
De proêmio, quanto à preliminar de conexão entre execuções distintas baseadas no mesmo instrumento contratual, não se vislumbra a incidência da regra do art. 55, §2o, II, do CPC. Explico.

O agravante Paulo Luis Winck suscita, em sede preliminar, a incompetência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, sob o fundamento de conexão processual entre o presente feito executivo (ajuizado pela Mineração Serra Dourada Ltda.) e a execução de n.o 1003685-49.2023.8.11.0021, proposta anteriormente por Calcário Vale do Araguaia Ltda., com base no mesmo instrumento particular de confissão de dívida.

Sustenta que ambas as execuções possuem identidade de partes (Karen Eduarda, Tiane Tolotti e Paulo Winck), de causa de pedir (instrumento contratual) e de objeto (execução do suposto crédito), razão pela qual deveriam tramitar perante o mesmo juízo, nos termos do art. 55 do CPC.

Todavia, tal alegação não pode ser acolhida, porquanto não estão presentes os pressupostos normativos que autorizariam o reconhecimento da conexão com o efeito de modificação da competência.

Nos termos do art. 55, §1o, do CPC: “Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”

Na hipótese dos autos, verifica-se que o devedor Paulo Luis Winck opôs embargos à execução no bojo do feito executivo no 1003685-49.2023.8.11.0021, o qual tramitou sob o no 1000234-79.2024.8.11.0021, e foi regularmente julgado improcedente, conforme sentença já exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Água Boa/MT, em 18.02.2025 (id. 179397029).

Tal circunstância processual impede a reunião dos feitos para julgamento conjunto, ante a existência de sentença proferida em uma das ações conexas, nos exatos termos do dispositivo legal acima transcrito.

Ora, é cediço que a finalidade da conexão consiste justamente em evitar decisões contraditórias e racionalizar a instrução, mas cessa quando uma das ações conexas já está decidida no plano do mérito, não havendo mais utilidade em eventual reunião processual.

Além disso, é de se destacar que o instrumento de confissão de dívida expressamente individualizou a fração de crédito pertencente a cada empresa credora, estabelecendo percentuais e valores distintos e independentes entre si (vide Cláusula Primeira, Parágrafo Primeiro - id. 134959763), o que legitima a propositura de execuções autônomas, afastando, por ora, a alegação de indivisibilidade instrumental.

Com isso, a alegada conexão não tem o condão de deslocar a competência nem de impedir o regular processamento da presente execução na 2a Vara Cível de Água Boa/MT.

Portanto, rejeito a preliminar.

No que tange à segunda preliminar suscitada pelo agravante, referente à nulidade da execução em razão da ausência de implemento de condição suspensiva prevista no contrato, verifica-se que tal questão guarda correspondência direta com o mérito dos embargos à execução, notadamente quanto à exigibilidade do título executivo.

Assim, com a devida vênia, a referida preliminar, bem como algumas matérias trazidas no mérito do referido recurso, tais como a inexistência de título executivo válido, ausência de litisconsortes, unicidade instrumental da execução e o fato de figurar apenas como garantidor hipotecário, são matérias que demanda análise probatória e interpretação do conteúdo obrigacional do contrato, e que ainda não foram enfrentadas pelo juízo de origem, razão pela qual não comportam apreciação neste momento recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

Logo, não conheço das referidas matérias, por se confundir com o mérito da ação principal, ainda não submetida à apreciação do juízo a quo.

Superados esses pontos, avançando no mérito recursal, mister se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício, verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR – AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1. O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição [...]” (RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição [...]” (RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância [...]” (RAI n. 63.448/2008, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que, ao receber os embargos à execução, indeferiu a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC (id. 180958206 – autos de origem).

Visto isso, o art. 919, do CPC, dispõe que, em regra, não será concedido efeito suspensivo aos embargos à execução, e excepcionalmente será deferido mediante requerimento do embargante e o prosseguimento da execução possa causar grave dano e esteja garantida a execução, nos termos do §1o, do mesmo dispositivo legal epigrafado.

Percebe-se que os requisitos estabelecidos na regra processual são cumulativos e ausentes qualquer um deles, implica indeferimento do pedido de suspensão. Sobre o tema ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado (art. 919, §1o). Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art. 300) ou de evidência (NCPC, art. 311).” (Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016).

Outro não é o posicionamento deste Tribunal, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – ART. 919, § 1o, DO CPC – REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE GARANTIA ADEQUADA DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC).

No caso concreto, embora os agravantes tenham oferecido bem imóvel como garantia, o valor do bem é inferior à dívida exequenda e a alegação de agiotagem não apresenta elementos suficientes de verossimilhança.” (RAI n.o 1019192-79.2024.8.11.0000,

Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 25.09.2024 - destaquei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – INEXISTÊNCIA DE CAUÇÃO SUFICIENTE – ART. 919, §1o, CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante e perigo manifesto de grave dano, em decorrência do prosseguimento da execução e garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente.

Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC.” (RAI n. 1000965-85.2017, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 29.03.2017 – negritei).

In casu, em que pese os elementos probatórios carreados aos autos, após análise sumária e não exauriente, entendo que inexiste a evidência de relevante fundamento apontado nos embargos, em especial, por não vislumbrar a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.

Isso porque, ainda que o embargante, ora agravante, defenda o contrário, analisando as razões esposadas pelas partes, verifica-se que enquanto a embargada, ora agravada, demonstra o débito que pretende receber, referente ao instrumento contratual de confissão de dívida (id. 134959763), não há relevância na fundamentação dos embargos que demonstrem de plano a sua procedência, mormente pelo fato de não ser observado, ao menos em sede de cognição sumária, a nulidade da execução, a inexigibilidade do título, ausência de litisconsortes ou a impossibilidade de que cada credor execute o seu crédito, restando, portanto, ausente a probabilidade do direito, assim como, o reclamado prejuízo suportado com a continuidade do feito executivo.

Corrobora esse entendimento, a decisão desta Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal, no Agravo de Instrumento n.o 1010032-30.2024.8.11.0000, de relatoria do Des. Dirceu dos Santos, interposto pelo mesmo agravante (Paulo Luis Winck), fundado no mesmo instrumento de confissão de dívida e em embargos substancialmente idênticos (processo n.o 1000234-79.2024.8.11.0021), em que foi unanimemente desprovido o recurso, com fundamento na ausência de demonstração dos requisitos legais para atribuição do efeito suspensivo, destacando-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTE – REQUISITOS DO § 1o DO ARTIGO 919 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor, impõe-se a demonstração, concomitante, da relevância dos fundamentos do embargante, representado pelo perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, bem como que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Não havendo efetiva garantia do juízo no caso, tem-se como incompletas as condições elencadas no artigo 919, § 1o, do CPC, restando imperiosa a manutenção do decisum agravado que, por ora, indeferiu a suspensividade dos embargos.” (RAI n.o 1010032-30.2024.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 17.07.2024).

Além disso, como dito alhures, os embargos à execução n.o 1000234-79.2024.8.11.0021, oposto por Luis Paulo Winck contra Calcário Vale do Araguaia Ltda., substancialmente idêntico ao que se analisa nestes autos, decorrente do mesmo instrumento contratual, já foi julgado improcedente pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, o que reforça, ao menos por ora, a ausência da probabilidade do direito, apta a conceder o efeito suspensivo almejado (id. 179397029).

Por outro lado, convém ressaltar que a constrição temida pelo recorrente é inerente ao feito executivo, sendo certo que a parte deve demonstrar na quadra inicial que a eventual alienação será demasiadamente gravosa, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Friso, ainda, que mesmo que se considere a garantia do juízo, ofertada pelo agravante, esta, por si só, não é suficiente para que haja o deferimento da suspensão da execução, sendo imperativo o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC.

Aliás, é assente na jurisprudência deste Tribunal, que diante da ausência de qualquer um dos pressupostos cumulativos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, confira:

(...)

Por todo o exposto, ao menos nesta fase preambular, não existem elementos suficientes para demonstrar os requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, nos termos da mencionada norma legal e jurisprudência correlata.

Não obstante, é cediço que o indeferimento da concessão do efeito suspensivo nos autos dos embargos à execução não impede a discussão do valor pretendido no feito executivo.

Portanto, por estes termos e estribado nestas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.
”

(id.
279972378
).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque a leitura atenta do v. acórdão embargado revela que o fundamento para afastar a alegada conexão não se baseou na existência de trânsito em julgado, mas sim na exata aplicação do §1o do artigo 55 do CPC, que veda a reunião de feitos quando um deles já houver sido
sentenciado
.

No que concerne à segunda alegação do embargante, consistente em eventual contradição na fundamentação adotada para afastar o efeito suspensivo, igualmente não lhe assiste razão, posto que o indeferimento do efeito suspensivo não decorreu da decisão da outra ação, mas sim da análise objetiva dos requisitos legais do artigo 919, §1o, do CPC, notadamente a ausência de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Não obstante, quanto à alegada omissão acerca do risco de dano irreparável em razão da condição pessoal do embargante, o voto foi inequívoco ao afastar a tese sob o fundamento de que a constrição patrimonial não configura, por si só, situação extraordinária e excepcional. Logo, houve enfrentamento direto da matéria, motivo pelo qual se verifica qualquer omissão ou contradição a ser suprida.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025